Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715734-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO BASILIO, SOLANGE DE FATIMA BASILIO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental de antecipação de tutela de urgência formulado pelas apelantes. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da existência de coisa julgada. Em apertada síntese, as apelantes alegam que são idosas e portadora de doenças graves e, por necessitarem da continuidade de tratamento médico, aduzem que deve ser mantido o convênio médico da ASSEFAZ. A recorrente Solange indica que realizou procedimento médico no olho direito e precisa de acompanhamento médico contínuo. Quanto à recorrente Francisca, informa que é portadora de doenças cardiovasculares, o que também demanda tratamento médico contínuo. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja mantido o convênio médio da ASSEFAZ. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do pedido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante observou a forma legal e, no caso, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço, pois, do pedido incidental em apelação. Na forma do art. 1012, inciso II, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela de urgência pleiteada pelas apelantes. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento de coisa julgada. Consoante art. 337, §4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No presente processo, a pretensão das partes é a manutenção do convênio médico da ASSEFAZ. A causa de pedir é fundada na necessidade de continuação de tratamento médico. Na ação coletiva n. 0712735-54.2020.8.07.0001, ajuizada pela Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas, foi decidida questão idêntica, acerca da manutenção do plano de saúde da ASSEFAZ aos associados. No julgamento da demanda coletiva, dentre outros fundamentos, foi analisada a questão da manutenção do convênio de saúde para os associados que necessitavam de tratamento médico contínuo. Na ocasião, a 8a Turma Cível decidiu o tema e negou a manutenção do convênio de saúde aos associados, inclusive para aqueles que necessitavam de tratamento contínuo, o que constou expressamente no voto do Relator. Transcrevo a ementa referente à mencionada ação coletiva, de relatoria do Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 1. As operadoras de planos de saúde possuem autorização específica para rescindir de modo unilateral o contrato coletivo, porquanto o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS 195/09, estabelece, expressamente, que os acordos coletivos por adesão ou empresarial “somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. 2. Em observância ao preceito legal, no caso de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, a operadora deverá enviar prévia notificação de cancelamento, com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 3. Verificado o cumprimento de requisito necessário para a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde do qual a parte é beneficiária, inviável o reconhecimento da ilegalidade de seu cancelamento. 4. Segundo o brocardo jurídico “o direito não socorre os que dormem” (Dormientibus Non Succurrit Jus) e tendo sido oportunizada à parte a contratação de um novo plano de saúde, desde que a formalização da contratação ocorresse no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação e inexistindo manifestação dela, inviável se reconhecer a arbitrariedade na rescisão unilateral do ajuste. 5. Mostra-se correta a não renovação do convênio, pois decorreu de determinação da ANS, que proibiu a comercialização de planos de saúde destinados às instituições representativas de outras classes, nos termos do art. 2o da RN 137/2006. 6. Recurso não provido.” Assim, em juízo de cognição sumária, constata-se que já foi decida, em ação coletiva, a questão discutida pela apelante. Em se tratando de ação coletiva que versa sobre direitos coletivos, os efeitos da coisa julgada atingem os associados, salvo se a ação coletiva for julgada improcedente por insuficiência de provas. É o que dispõe o art. 103, II, do CDC: “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;” Desse modo, sendo a apelada associada da Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas, e tendo o presente processo o mesmo pedido e causa de pedir da ação coletiva n. 0712735-54.2020.8.07.0001, a questão está abrangida pelo instituto da coisa julgada. Isso posto, ausente probabilidade de provimento do recurso, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada pelas apelantes. Intimadas as partes, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi